Tribunal: TCU
Processo: 020.885/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da elaboração da proposta de Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da elaboração da proposta de Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027, visando contribuir para a melhoria do processo de planejamento governamental; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no inciso III do art. 250 do RITCU, em: 9.1. encaminhar esta decisão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, destacando as seguintes conclusões do acompanhamento da elaboração do Plano Plurianual 2024-2027: 9.1.1. a publicação da lei complementar de finanças públicas, prevista nos arts. 163 e 165, § 9o, inciso I, da CF/1988, contendo diretrizes claras para a elaboração e organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, constitui medida estruturante para prover a estabilidade conceitual e metodológica necessária para o avanço do arcabouço orçamentário brasileiro em direção às melhores práticas internacionais e suprir lacunas que comprometem a relevância, a coesão e a coerência das políticas de planejamento e orçamento do país; 9.1.2. a ausência de formalização de critérios qualitativos prévios à definição de investimentos plurianuais prioritários a serem inseridos no PPA fragiliza a capacidade de planejamento das despesas de capital, estipulada pelo art. 167, §1o, da Constituição Federal, sobretudo diante de um quadro de restrição fiscal; 9.1.3. a ausência de um planejamento de longo prazo para o país devidamente institucionalizado por meio de lei, conforme disposto no art. 174, §1o, da Constituição Federal, constitui lacuna significativa para o enfrentamento estruturado dos problemas nacionais cujo efetivo equacionamento demande mais de um exercício financeiro ou mandato presidencial; 9.1.4. o projeto de lei do novo PPA apresenta relevante avanço com relação aos planos anteriores ao incorporar Indicadores-Chave Nacionais (KNI), com as respectivas metas para mensurar o desempenho da camada estratégica do Plano em seus quatro anos de vigência e com vinculação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); porém, os problemas econômicos e sociais brasileiros poderiam ser melhor enfrentados por meio da formulação e da implementação do plano de longo prazo mencionado no item anterior, que contemple um sistema de KNIs e critérios mínimos para os demais instrumentos de planejamento governamentais, inclusive planos estratégicos de órgãos e entidades do setor público, em linha com o disposto no 174, §1o, da Constituição Federal; 9.2. recomendar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, que avalie a vinculação entre os objetos de gasto inseridos na Lei Orçamentária Anual por meio de emendas parlamentares com os objetivos dos programas do novo PPA, o que contribuirá para o alcance dos objetivos estratégicos e metas nacionais definidos na dimensão estratégica do Plano, atendendo, também, ao disposto no art. 166, §3o, inciso I, da Constituição Federal; 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento que: 9.3.1. oriente os órgãos setoriais dos demais ministérios de linha para que aprimorem o detalhamento dos principais grupos e entidades cujos interesses são afetados pelo programa; 9.3.2. aprimore o detalhamento do campo referente ao público-alvo no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento, de modo a melhorar focalização dos programas finalísticos e a regionalização das metas dos objetivos específicos e das entregas do PPA 2024-2027, com vistas ao pleno atendimento ao art. 165, § 1o, da Constituição Federal; 9.4. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento e à Casa Civil da Presidência da República, que: 9.4.1. incluam a Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento na Comissão Técnica de Gestão Orçamentária e Financeira da Junta de Execução Orçamentária, a que se refere o art. 5o do Decreto 9.884/2019; 9.4.2. realizem o mapeamento do sistema de entregas das prioridades governamentais, de modo a definir claramente os objetivos esperados, identificar papéis e responsabilidades e detectar riscos e vulnerabilidades que podem afetar o alcance de resultados; 9.4.3. instituam um plano de monitoramento específico para os indicadores-chave, as prioridades e as agendas transversais, com o detalhamento dos papéis e das responsabilidades de cada setor e órgão envolvido, do cronograma, dos recursos de tecnologia da informação a serem utilizados, dentre outros elementos, com vistas a alinhar esforços, evitar sobreposições de tarefas, promover sinergias e permitir a tomada de decisões estratégicas por parte do Centro de Governo; 9.5. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento e à Casa Civil da Presidência da República, em articulação com o Ministério da Fazenda que realizem estudos nas propostas legislativas existentes para a regulamentação do disposto na CF/1988, art. 165, §9o, inciso I, notadamente os PLPs 295/2016 e 25/2022, visando aprimorar as normas que regem o PPA, em especial, no que concerne ao nível de estruturação das informações não financeiras e financeiras para a promoção de alinhamento horizontal e vertical entre os demais instrumentos de planejamento e orçamentação; 9.6. comunicar esta decisão ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da República, destacando que a ausência de um planejamento de longo prazo para o país devidamente institucionalizado por meio de lei, conforme disposto no art. 174, §1o, da Constituição Federal, constitui lacuna significativa para o enfrentamento estruturado dos problemas nacionais cujo efetivo equacionamento demande mais de um exercício financeiro ou mandato presidencial; 9.7. retornar os autos para a Audfiscal visando à consolidação da análise realizada pelas unidades técnicas e conclusão do acompanhamento; 9.8. autorizar o monitoramento das recomendações expedidas neste acórdão.